Tribunal: TJES
Processo: 0009746-26.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009746-26.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS AUGUSTO PRETTI MORAES

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. TAXA DE COLETA DE LIXO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA SEM MELHORAMENTOS URBANOS. PARCIAL PROVIMENTO DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Carlos Augusto Pretti Moraes contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária movida contra o Município de Vila Velha, por meio da qual o autor impugnava a cobrança de IPTU, taxa de limpeza pública e taxa de coleta de lixo sobre imóvel de sua propriedade, situado em área desprovida de infraestrutura urbana. O apelante pleiteou, ainda, a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança da taxa de coleta de lixo, diante da alegação de ausência de prestação do serviço; (ii) aferir a constitucionalidade da taxa de limpeza pública exigida; (iii) analisar a legalidade da base de cálculo do IPTU, notadamente quanto à consideração de melhoramentos inexistentes na região do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança da taxa de coleta de lixo é válida, pois restou comprovada, por laudo pericial e documentos, a efetiva prestação do serviço na localidade do imóvel do autor, sendo irrelevante a ausência de lixeiras próximas à propriedade.

4.

A taxa de coleta de lixo possui amparo legal no Código Tributário Municipal (art. 217-B, alínea "d", da Lei nº 5.483/2013) e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF (Tema 146 da repercussão geral e Súmula Vinculante 19), que reconhece sua constitucionalidade.

5.

A taxa de limpeza pública é inconstitucional, por não corresponder a serviço específico e divisível, conforme decidido pelo STF no mesmo Tema 146. A sentença, embora não tenha mencionado expressamente na parte dispositiva, reconheceu corretamente essa inconstitucionalidade na fundamentação.

6.

A base de cálculo do IPTU, nos exercícios anteriores a 2016, não considerou valores relativos a melhoramentos urbanos inexistentes, conforme demonstrado por perícia, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida nesse ponto.

7.

Inexiste fundamento para indenização por danos morais, dada a ausência de conduta abusiva ou ilícita por parte do ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança da taxa de coleta de lixo é válida quando comprovada a efetiva ou potencial prestação do serviço, nos termos da legislação municipal e da jurisprudência do STF.

2.

É inconstitucional a cobrança da taxa de limpeza pública, por não corresponder a serviço específico e divisível, conforme fixado no Tema 146 do STF.

3.

Não configura ilegalidade a cobrança de IPTU quando a base de cálculo não considera melhoramentos inexistentes, conforme demonstrado por perícia técnica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença de improcedência do pedido vestibular, o qual consistia na declaração de nulidade de lançamentos de IPTU, taxa de coleta de lixo e taxa de limpeza urbana referentes ao imóvel do autor/recorrente.

Segundo ele, o lançamento do IPTU seria nulo porque não há parâmetros para majoração dos valores ao longo do tempo, tampouco qualquer melhoramento na região onde está localizado o imóvel. Outrossim, aponta que a taxa de coleta de lixo seria indevida ante a ausência de lixeira ou equipamentos públicos para tal serviço que estejam próximos a sua propriedade. Ainda, averba que já foi reconhecida a inconstitucionalidade da taxa de limpeza pública pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não poderia ser cobrada pelo Município de Vila Velha. Por fim, pugna pela condenação do ente municipal ao pagamento de danos morais.

Pois bem.

Inicio o enfrentamento do recurso pela impugnação à taxa de coleta de lixo.

Neste ponto, penso que não merece qualquer reparo a sentença, na medida em que restou comprovado nos autos a ocorrência de recolhimento de resíduos sólidos pela Prefeitura Municipal de Vila Velha na região onde está localizado o imóvel do recorrente.

Ainda é de se registrar que a referida cobrança possui base legal no ordenamento municipal e ainda encontra albergue no texto constitucional, com inúmeras manifestações dos tribunais pátrios acerca do tema, vejamos:

[...]TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19. TEMA 146 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Acerca da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, o Supremo Tribunal Federal possui Súmula Vinculante nº 19 que assim estabelece: “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.” 2. Outrossim, quando do julgamento do RE 576321 em regime de repercussão geral (Tema 146 ), o C. STF fixou as seguintes teses: I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal;[...] (TJES, Apelação Cível 5022025-16.2021.8.08.0024, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Civel, Publicado em 25/06/2023)

[...]13. O Supremo Tribunal Federal, no tema nº 146 da repercussão geral e na súmula vinculante nº 19, firmou tese que: "a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal". 14. No Município de Vila Velha, o artigo 217-B, alínea "d", do Código Tributário Local, com a redação que lhe foi dada pela Lei Municipal nº 5.483/2013, instituiu a Taxa de Coleta de Lixo e Resíduos Sólidos (TCLRS), não havendo dúvida alguma quanto à constitucionalidade da exação. 15. O agravante resiste a custear à TCLRS, alegando que o serviço público de coleta de resíduos sólidos não lhe é prestado pelo agravado e na APP de seu imóvel sequer há produção de lixo a ser recolhido. 16. O artigo 292, inciso I, e o artigo 293, caput, do Código Tributário Vila-Velhense – ecoando o artigo 79, inciso I, alínea "b", do Código Tributário Nacional – apregoam que a TCLRS tem por fato gerador as utilizações efetivas e potencial do serviço público de coleta de lixo e resíduos sólidos. 17. O agravado firmou contrato a viger até junho de 2024, que por objeto a coleta de lixo e resíduos sólidos em praticamente todo o território da cidade de Vila Velha, o que coloca em xeque a tese do agravante que o serviço em questão não é prestado na localidade em que situado seu imóvel.[...] (TJES, Apelação Cível 5001897-76.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Publicado em 15/08/2023)

É de se registrar que não apenas o ente municipal, mas a próprio laudo pericial confirmou a realização da coleta de lixo na região, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade de sua cobrança, não merecendo reparo, repiso, a sentença neste ponto.

Noutra plana, quanto a cobrança da taxa de limpeza pública, verifico que maiores considerações são despiciendas, na medida em que reconhecida na sentença a inconstitucionalidade do referido encargo.

Embora na parte dispositiva o magistrado não tenha feito menção a tal pedido, o tema restou enfrentado à exaustão na parte da fundamentação da sentença.

Inclusive, o entendimento pelo julgador primevo vai ao encontro do que é externado pela Suprema Corte, vejamos:

“[...]No julgamento no Tema 146 da repercussão geral, RE 576.321-QO-RG/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI Tribunal Pleno, DJ de 4/12/2008, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese: “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal;
II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal;[...]
(STF, ARE 1522093, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Publicado em 10/12/2024)

Assim, considerando que a insurgência do recorrente foi apenas para fazer constar na parte dispositiva o acolhimento desse pedido, penso que lhe assiste razão.

Passo agora a análise da irresignação quanto a cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU trazida no apelo.

Neste ponto, o recorrente sustenta que o cálculo realizado pela municipalidade é equivocado, uma vez que nele é considerada a ocorrência de melhoramentos e benfeitorias próximo ao imóvel como um dos fatores para a majoração do valor da exação, elemento que o recorrente entende que não poderia subsistir, tendo em vista a inexistência de qualquer benfeitoria na região.

Analisando as proposições recursais, verifico que não há o que ser analisado a partir do ano de 2016, tendo em vista a informação do próprio recorrente no sentido de que o cálculo utilizado pelo Município de Vila Velha teria sido alterado, estando no seu entender escorreito.

A questão fica, então, adstrita ao quinquídio que antecedeu a propositura da demanda, o que remonta ao ano de 2011.

E nesse jaez, penso que não há razão para o acolhimento da tese recursal, na medida em que ela vai de encontro ao laudo pericial a seu tempo produzido (fls. 2.729, vol.12 – part.3).

O pedido contido na exordial foi no sentido de excluir da composição do valor do IPTU o percentual atinente a melhoramentos existentes no local e a nulidade dos lançamentos em razão da existência de taxa de limpeza pública e coleta de lixo.

Ocorre que, como já dito alhures, a taxa de coleta de lixo é válida, sendo tal serviço oferecido na região, ficando a inconstitucionalidade apenas quanto a taxa de limpeza pública. E nesse ponto, verifica-se que também inexiste qualquer valor a título de melhoramento na composição do IPTU nos anos em análise.

A perícia foi cristalina em apontar que não há indicação de valores a título de melhoramentos na base de cálculo do IPTU desde o ano de 2011, de modo a ensejar o reconhecimento da nulidade alegada.

Certo é que considerando a impugnação ao valor do IPTU baseado na impossibilidade de utilização de taxa de melhoramento na

região e sendo verificado através do laudo pericial (fls. 2656/2676 e 2729/2731) a inocorrência dessas rubricas na composição do tributo, não há como acolher a tese recursal.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada, para afastar a cobrança da taxa de limpeza pública, haja vista sua inconstitucionalidade já declarada, devendo eventuais valores cobrados a tal título serem restituídos, observado o lustro prescritivo, bem como a incidência de correção monetária pelo IPCA desde o pagamento indevido até 09/12/2021, quando incidirá a Selic, a qual também englobará os juros de mora.

Os honorários de sucumbência a serem suportados pelo autor, ante o decaimento mínimo do ente municipal, deverão ser apurados em sede de liquidação, nos termos do artigo 85, §4º, II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez